Tribunal: STF
Processo: ARE 1492196
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, resumido na seguinte ementa (Doc. 10):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO I DO § 1º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98. REJEIÇÃO PARCIAL DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98 NO CONTEXTO DOS CHAMADOS CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO NAS HIPÓTESES EM QUE HOUVER OFENSA AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR OU À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 709 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, ou seja, ao longo da instrução processual. 



    Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria. 



    Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, “(...) A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência, a referência se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça Militar. 



    Nesse contexto, a partir do momento em que a própria Justiça Federal declinou da sua competência para o processamento e o julgamento do feito em favor da Justiça Militar da União, não há como sustentar a manutenção da rejeição parcial da Denúncia verificada no presente feito. 



    Além disso, a Lei nº 9.613/98, que trata dos crimes de lavagem de dinheiro, no caso em exame, deve ser aplicada no contexto dos chamados crimes militares por extensão, circunstância que, por motivos óbvios, atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, nos termos do caput do artigo 124 da Constituição Federal de 1988, segundo o qual “(...) À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.”. 



    Ou seja, com a edição da Lei nº 13.491/17 no ordenamento jurídico pátrio, esta Corte Militar passou a ser competente para o processamento e o julgamento dos delitos de lavagem de dinheiro nas hipóteses em que houver ofensa ao patrimônio sob a Administração Militar ou à Ordem Administrativa Militar, nos termos do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, e inciso III, alínea “a”, do Códex Penal Militar. 



    Apesar de o Juízo a quo não ter analisado os requisitos do art. 77 do Códex de Processo Penal Militar em relação ao crime de lavagem de dinheiro, a Peça Vestibular atendeu aos requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do referido Código de Processo Penal Militar, não se verificando, em preliminar análise, que as condutas dos denunciados estejam acobertadas pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, sendo oportuno ressaltar que, ao longo da instrução processual, caberá ao Órgão de Acusação a busca pelos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial Acusatória. 



    Vale dizer que não caracteriza supressão de instância o recebimento de uma denúncia no segundo grau, desde que não seja nula a decisão de não recebimento prolatada pelo juízo a quo, o que se coaduna com o Enunciado nº 709 da Súmula de Jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”. 



    Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, II e III, e artigo 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), assim como o crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/1998 com redação dada pela Lei nº 12.683/2012), tudo na forma do artigo 9º, inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar. (Doc. 1). 



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 2):



    1. O Inquérito Policial Militar em epígrafe foi instaurado pela Portaria nº 11/GC1, de 25/6/2019, do Exmo. Sr. Comandante da Aeronáutica, com a finalidade de apurar eventual crime militar, em face dos acontecimentos ocorridos no dia 25 de junho de 2019, no aeroporto de Sevilha - Espanha, onde foi detido o 2º Sargento da Aeronáutica MANOEL SILVA RODRIGUES, suspeito de envolvimento no transporte internacional de substância entorpecente (Evento 1 – Doc. 1).



    2. Em decorrência da investigação foi deflagrada ação penal militar em desfavor do 2S SILVA RODRIGUES pela prática do crime de tráfico internacional de droga, eis que transportou e exportou, em aeronave sujeita à administração militar, durante missão oficial militar, de Brasília para Sevilha (Espanha), aproximadamente 37Kg de substância supostamente entorpecente, sendo certo que, após análise preliminar e toxicológica pelas autoridades espanholas, se tratava de cocaína, cujo valor de mercado foi estimado em R$ 6.399.083,62 (seis milhões, trezentos e noventa e nove mil, oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) - (Autos de IPM – Eventos 1, 54, 122 e 125)



    […]



    O juízo de origem recebeu a denúncia em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas, mas rejeitou a inicial acusatória em relação ao crime de lavagem de dinheiro, com fundamento no art. 78, “b”, do Código de Processo Penal Militar. (Doc. 6).



    Consignou que 



    […] no presente caso, a lavagem em tese ocorrida não diz respeito a bens obtidos de forma ilícita em prejuízo da administração militar, mas sim como forma de ocultar/dissimular os ativos resultantes do tráfico ilícito de drogas. Logo, não há que se cogitar em competência da Justiça Militar neste ponto específico, conforme inteligência do art. 2º, III, da Lei nº 9613/98. 



    O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Superior Tribunal Militar deu provimento, para “receber a Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES, também em relação ao delito de lavagem de dinheiro previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, determinando a baixa dos autos ao Juízo "a quo" para o regular prosseguimento do feito” (Doc. 10) 



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 15).



    Inconformados, os recorrentes Manoel Silva Rodrigues e Wilkelane Nonato Rodrigues interpuseram Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 105, inciso I, “d”, da CF/1988. (Doc. 17)



    Enfatizam que “o correto, no caso, seria a instauração de incidente de conflito de competência e a remessa dos autos ao STJ, tribunal competente para julgar tal demanda”.



    Apontam que “o provimento do recurso em tela, o colendo STM acabou por conhecer e julgar conflito negativo de competência entre a 12ª Vara Federal de Brasília e a 2ª Auditoria da 11ª CJM, no que toca ao delito de lavagem de dinheiro, sendo que, nos termos do art. 105, I, “d”, tal demanda só poderia ser analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesta a violação a tal preceito constitucional.”



    Requerem, assim, o provimento do recurso, “remetendo-se os autos ao egrégio STJ, para solução do Conflito de Competência”.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não foi suficientemente demonstrada a existência de repercussão geral da matéria; e (b) “em relação à suposta incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempos de paz por crime de lavagem de dinheiro previsto no inciso I do § 1º do art. 1º da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e à suposta ofensa ao Princípio do Juiz Natural, ínsito nos incisos XXXVII e LIII do art. 5ª da Constituição Federal de 1988, para que seja afastado o entendimento desta Corte Castrense seria necessário adentrar em análise de fatos e provas contidos na APM nº 7000216-38.2022.7.11.0011, o que é incabível em sede de Recurso Extraordinário”(Doc. 19).



    No Agravo, os recorrentes refutam a incidência de referidos óbices processuais. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17): 



    O objeto do presente recurso é a violação literal ao art. 105, I, “d”, da CF, que dispõe sobre a atribuição do Superior Tribunal de Justiça para dirimir conflito de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos.



    Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102, III, da CF/88 pela EC nº 45/04, os recorrentes demonstram, neste capítulo preliminar e autônomo, que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este excelso Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do art. 1.035 do CPC/15: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    No presente caso, a questão é juridicamente relevante devido ao fato da Lei n.º 13.491/2017 ter ampliado a competência da Justiça Militar para abarcar crimes previstos na Legislação Penal Comum, pois serão comuns os conflitos entre as Justiças Penais Comum (Estadual e Federal) e a Militar, especialmente no caso envolver civis e militares, como no processo em epígrafe, devendo esta Suprema Corte definir qual tribunal competente para dirimir tais conflitos. 



    Assim, o julgamento da presente demanda ultrapassa os interesses do presente feito, que versa sobre competência do STJ para dirimir conflitos entre juízes de tribunais distinto, pois a decisão proveniente desta análise será aplicada posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos que certamente ocorrerão, dadas as consequências da ampliação da competência da Justiça Militar trazida pela Lei n.º 13.491/2017. 



    Isto posto, comprova-se, fundamentadamente, que a causa preenche todos os requisitos necessários para o seu recebimento e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além do mais, o aresto impugnado reconheceu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar não só os delitos de tráfico de drogas e d associação para o tráfico internacional de drogas, mas também o crime de lavagem de dinheiro, previsto no inciso I do § 1º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelos recorrentes e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal Militar (CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Tanto é assim, que o Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em Embargos de Declaração, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar da União, com amparo unicamente nas disposições previstas no Código Penal Militar. Vejamos (Doc. 12):



    Estabelecida a cronologia processual, o objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000 limitou-se, tão somente, à análise do decisum proferido pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em 29 de novembro de 2022, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida em desfavor do ex-2º Sgt Aer MANOEL SILVA RODRIGUES e da Civil WILKELANE NONATO RODRIGUES. 



    Nesse ponto, releva notar que o julgamento do citado Recurso por esta Corte foi lastreado na alínea “d” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, c/c o art. 124 da Carta Magna de 1988, estando, portanto, em conformidade com o Princípio do Juiz Natural expresso nos incisos XXXVII e LIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 



    Afinal, consoante os ensinamentos de Paulo Rangel dando conta de que “(...) juiz natural é o órgão jurisdicional constitucionalmente competente para processar e julgar uma causa (...)” (Direito Processual Penal. 29ª ed. Barueri. São Paulo. Atlas. 2021. p. 349), afasta-se o argumento defensivo no sentido de que, “(...) com o provimento do recurso, há claro e manifesto conflito negativo de competência entre a 12ª Vara Federal e a 2ª Auditoria da 11ª CJM, no que toca ao delito de lavagem de dinheiro (...)” (Grifo nosso), pois, a toda evidência, a reforma da Decisão de recebimento parcial da Denúncia pelo Juízo de primeiro grau por este Superior Tribunal Militar ratificou a competência desta Justiça Especializada não só para o processamento e o julgamento do feito para os delitos de associação para o tráfico internacional de drogas, como também para o de lavagem de capitais, feito que tramitará, por via de consequência, perante a 2ª Auditoria da 11ª CJM. 



    […]



    Dessa forma, diferentemente do que foi aduzido pela Defesa ao alegar que a contradição “(...) reside no reconhecimento de que a Justiça Federal declinou a competência do feito em relação ao delito de lavagem de dinheiro para a Justiça Militar que, por sua vez, considerou que o feito deveria ser apurado pela 12 a Vara Federal (...)”, é fato inconteste que, a uma, a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 11ª CJM é que foi objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 7000171-39.2023.7.00.0000, e, em segundo lugar, posteriormente ao manejo desse Recurso, é que sobreveio a Decisão declinatória da competência da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal para esta Justiça Militar da União, o que, de certa forma, corroborou a fixação da competência nesta Justiça Especializada, não se identificando, portanto, sequer o alegado conflito. 



    Além disso, conforme destacado anteriormente, a Defesa quedou-se silente em relação a eventual controvérsia acerca do Juízo competente para o processamento e o julgamento do feito, sendo a matéria inaugurada por ela, tão somente, nos presentes aclaratórios.



     Mais para além, nem mesmo as Autoridades Judiciárias das Justiças Militar da União e Federal suscitaram conflito de competência, na forma do artigo 105, inciso I, alínea “d”, da Carta Magna de 1988, c/c o art. 195 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público, ou por qualquer das autoridades conflitantes.” (Grifo nosso), circunstância que afasta o reconhecimento, inclusive, de eventual teratologia na Decisão embargada, para o que, apenas nesse caso, caberia o pedido de efeitos modificativos, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Somente é possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração nos casos em que houver decisões claramente teratológicas (...)” (Grifos nossos) (Embargos de Declaração nº 7000002-23.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, DJe: 13/05/2021). 



    De fato, esse entendimento converge com o que prevalece no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, cito julgado proferido pela Primeira Turma desta CORTE:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



    3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.243.744-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente